Tribunal: TJBA
Processo: 8064095-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064095-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

APELADO: GRAZIELE SILVA REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESTABELECIMENTO. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenizatória, para determinar a reativação do plano de saúde dos Autores nos mesmos moldes do contrato cancelado, com manutenção enquanto houver adimplemento, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as Rés possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) determinar se é devida a manutenção do plano de saúde cancelado, considerando a situação clínica de um dos Autores; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e o cabimento de indenização.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da AMIL e da Qualicorp é reconhecida com base na responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 3º do CDC, tendo em vista a configuração de ambas como fornecedoras na cadeia de consumo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e com respaldo na teoria da aparência.

4. No mais, a jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1082 (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP), estabelece que a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico indispensável, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, desde que haja adimplemento.

5. A comprovação de que um dos Autores, menor de idade, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se encontrava em pleno tratamento no momento do cancelamento, impõe a manutenção da cobertura contratual para evitar prejuízo à sua saúde.

6. O cancelamento unilateral do plano, sem observância da continuidade do tratamento e dos direitos do consumidor, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da proteção à dignidade humana, ensejando dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta das Rés, a situação peculiar dos Autores e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Por fim, diante da sucumbência recursal das Rés e da atuação adicional do patrono dos Autores em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso das Rés conhecido e não provido. Apelo adesivo dos Autores conhecido e provido

Tese de julgamento
:

1. A administradora e a operadora de plano de saúde coletivo respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral de contrato, quando ambas participam da cadeia de fornecimento.

2. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico necessário à saúde do beneficiário, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, conforme fixado no Tema 1082 do STJ.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde que compromete a continuidade de tratamento médico essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 85, § 11; CDC, arts. 3º e 7º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1082); TJ-BA, AI nº 80065505920208050000, rel. Desa. Rosita Falcão, j. 16.08.2020; TJSP, Ap. Cív. nº 1062670-85.2022.8.26.0002, j. 29.08.2023; TJRJ, AI nº 0092612-49.2023.8.19.0000, rel. Des. Benedicto Abicair, j. 10.11.2023; TJBA, Ap. nº 8000882-36.2019.8.05.0229, rel. Des. Josevando Andrade, j. 01.12.2022; TJBA, Ap. nº 8019189-63.2020.8.05.0080, rel. Desa. Lisbete Cezar Santos, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Apelo simultâneos nº
8064095-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelados, reciprocamente,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, GRAZIELE SILVA REIS e P.S.R
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos das Rés, bem como
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo dos Autores, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA